Tribunal: TJDFT
Processo: 0723756-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723756-61.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL GOMES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO MANOEL GOMES DO NASCIMENTO comparece ao autos por meio da petição de ID 18487669, a qual se mostra uma simples folha de rosto de eventual recurso especial que seria por ele interposto, porém, a peça de insurgência não foi apresentada na oportunidade, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão. Registre-se, por oportuno, ser de curial sabença a impossibilidade de se promover aditamento de recurso nas instâncias excepcionais. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024